Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705325-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEILA ROSA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 42506424 – pág. 1, haja vista que o processo já se encontra sobrestado até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (ID no 30888918 – pág. 1). Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator